Tribunal: TJDFT
Processo: 0718676-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. BEBÊ EM FASE DE AMAMENTAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Sendo o crime praticado sem violência ou grave ameaça, tratando-se de paciente tecnicamente primária, com dois filhos menores de 12 anos, sendo que um deles é um bebê de cerca de 4 (quatro) meses de vida, em fase de amamentação exclusiva, o qual tem a imprescindibilidade dos cuidados maternos presumida por lei, bem como não demonstrada excepcionalidade no caso que justifique o indeferimento do pedido, presentes estão os requisitos para ser colocada em prisão domiciliar, nos moldes da jurisprudência firmada nas Cortes Superiores.
2. Ordem conhecida e parcialmente concedida, para substituir a segregação cautelar da paciente por prisão domiciliar cumuladas com outras medidas diversas.